Tribunal: STF
Processo: AI 841480
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. A prescrição em face de suposta ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal situa-se, também, no âmbito da legislação infraconstitucional, por isso que, in casu, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI 817.484-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.02.2011, AI 819.935-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 02.03.2011 e AI 486.246-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 06.08.2010.



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.